Tribunal: STJ
Processo: 2019405-61.2018.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2229589 - SP (2022/0326700-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ANA MARIA DE CARVALHO PINTO BUENO
AGRAVANTE
: ANTONIETTA MOREIRA LEITE
AGRAVANTE
: SELMA ALVES DE LIMA
ADVOGADOS
: ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
BRUNO PEDREIRA POPPA - SP247327
LUCAS CASADO ALCANIZ - SP407794
AGRAVADO
: MARCIO CINTRA GOULART
ADVOGADOS
: GUILHERME CHAVES SANT ́ANNA - SP100812
MARCOS DE GODOI FARIA - SP284234
RAFAEL ROSEMBERG - SP351740
INTERES.
: EDITORA ATICA S.A
INTERES.
: RUY BRANDAO BUENO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL PARA RECONHECER A NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA.
"Não configurado o alegado julgamento
quando,
1.
extra petita
a partir da interpretação lógico-sistemática, infere-se que o tema
tratado nas instâncias de origem compreende-se no requerido
pelo autor." (AgInt no AREsp 1260864/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe
).
19/11/2018
Incidência da Súmula 83/STJ.
Segundo as razões do recurso especial, o ora agravado
2.
apontou omissão/contradição no acórdão recorrido que teria
reconhecido não ser possível adotar o parâmetro de 1,5% dos
direitos autorais, mas em seu dispositivo o aplica. Portanto,
alegada a matéria, não há que se perquirir que a questão não
teria sido apontada nas razões do especial ou que se tenha se
dado provimento jurisdicional a mais do que o postulado pela
parte. Afastada, portanto, a alegação de julgamento extra/ultra
petita.
Documento eletrônico VDA48287858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 92475afc-e474-4346-b942-8824234bd5b5

Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48287858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 92475afc-e474-4346-b942-8824234bd5b5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2229589 - SP (2022/0326700-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ANA MARIA DE CARVALHO PINTO BUENO
AGRAVANTE
: ANTONIETTA MOREIRA LEITE
AGRAVANTE
: SELMA ALVES DE LIMA
ADVOGADOS
: ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
BRUNO PEDREIRA POPPA - SP247327
LUCAS CASADO ALCANIZ - SP407794
AGRAVADO
: MARCIO CINTRA GOULART
ADVOGADOS
: GUILHERME CHAVES SANT ́ANNA - SP100812
MARCOS DE GODOI FARIA - SP284234
RAFAEL ROSEMBERG - SP351740
INTERES.
: EDITORA ATICA S.A
INTERES.
: RUY BRANDAO BUENO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL PARA RECONHECER A NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA.
"Não configurado o alegado julgamento
quando,
1.
extra petita
a partir da interpretação lógico-sistemática, infere-se que o tema
tratado nas instâncias de origem compreende-se no requerido
pelo autor." (AgInt no AREsp 1260864/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe
).
19/11/2018
Incidência da Súmula 83/STJ.
Segundo as razões do recurso especial, o ora agravado
2.
apontou omissão/contradição no acórdão recorrido que teria
reconhecido não ser possível adotar o parâmetro de 1,5% dos
direitos autorais, mas em seu dispositivo o aplica. Portanto,
alegada a matéria, não há que se perquirir que a questão não
teria sido apontada nas razões do especial ou que se tenha se
dado provimento jurisdicional a mais do que o postulado pela
parte. Afastada, portanto, a alegação de julgamento extra/ultra
petita.
Documento eletrônico VDA47967157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:00
Código de Controle do Documento: 6d2ca613-6b15-4667-9ed5-ac2e9f6289e4

Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por ANA MARIA DE CARVALHO PINTO BUENO E OUTROS,
contra a decisão monocrática de fls. 1572-1576, e-STJ, da lavra deste signatário, que
conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial do ora agravado.
O apelo extremo (art. 105, inciso III, alínea "a", da CF/88), a seu turno,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fl. 1364, e-
STJ):
AÇÃO RESCISÓRIA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO FUNDADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E
REVISÃO DE OBRA LITERÁRIA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O LAUDO
PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA
OCORRÊNCIA AÇÃO PROCEDENTE DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE
NOVA PERÍCIA SEGUNDO OS PARÂMETROS PREVISTOS NO TÍTULO
JUDICIAL CONDENATÓRIO É rescindível por violação à coisa julgada (art. 966,
IV do CPC) a sentença proferida na fase de liquidação da sentença que
homologa laudo pericial cujo valor apurado não observou os parâmetros
determinados na decisão exequenda, além de acatar o número de horas
indicados pelo próprio prestador de serviços para calcular o valor da
remuneração a ele devida, a despeito da ausência de prova mínima da
veracidade desse fato, quando deveria ter sido feita pesquisa de mercado para
apurar valor médio de horas necessárias para realização de trabalhos
semelhantes. AÇÃO PROCEDENTE.

Os primeiros embargos de declaração opostos pelo ora embargante foram
rejeitados (fls. 1394-1396, e-STJ) os segundos foram parcialmente acolhidos, nos
termos da seguinte ementa (fl. 1474, e-STJ):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO INSURGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO E PRETENSÃO DE
REFORMA DO ARESTO IMPUGNADO IMPOSSIBILIDADE OMISSÃO NO
TOCANTE AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA RECONHECIMENTO
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À CONCESSÃO DA BENESSE
PRETENDIDA
DEFERIMENTO
INTERPOSIÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS EM
PARTE.

Opostos novos embargos de declaração, esses foram rejeitados (fls. 1488-
1491, e-STJ).
Nas razões de recurso especial (fls. 1493-1505, e-STJ), alegaram os
insurgentes que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos federais:
artigo
i)
Documento eletrônico VDA47967157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:00
Código de Controle do Documento: 6d2ca613-6b15-4667-9ed5-ac2e9f6289e4

1.022, II do CPC/15, aduzindo omissão no julgado, e
artigos 504 e 966, IV, do CPC
ii)
/15, afirmando que a ofensa à coisa julgada somente se configura em relação ao
dispositivo da sentença e não aos motivos que a embasaram.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1508-1526, e-STJ).
Em juízo prévio de admissibilidade, a Corte de origem inadmitiu o apelo
nobre (fls. 1527-1529, e-STJ).
Inconformado, interpôs o agravo (art. 1.042 do CPC/15), cuja minuta está
acostada às fls. 1532-1539, e-STJ.
Foi apresentada contraminuta (fls. 1547-1559, e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 1572-1576, e-STJ), o agravo foi conhecido
para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de sanar a contradição
apontada, ao fundamento de que houve violação ao disposto no artigo 1022 do CPC.
Daí o presente agravo interno (fls. 1580-1592, e-STJ), no qual os agravantes
aduzem que a decisão agravada é
, pois reconheceu um vício de
ultra petita
contradição não apontado pelos ora agravados, visto que a alegação se referiria, em
síntese, tão somente quanto à base de cálculo correta para aferir o teto do valor a ser
- se o valor recebido pelas autoras ou o valor das vendas
indenizado pelas agravantes
do material didático. Porém, a decisão agravada aponta que o acórdão incorreu em
vícios ao afastar uma premissa de cálculo e, ao final, determinar a realização da conta
justamente com base no parâmetro afastado, o que não foi alegado pelo agravado em
seu recurso nem decorre logicamente da sua argumentação. Para tanto aduz, (grifou-
se):
a) é extra e ultra petita, porque reconheceu um vício de contradição não
suscitado pelo Sr. Márcio Goulart, ora agravado, em seu recurso especial e, além
disso, adotou fundamento não por ele suscitado, tampouco debatido entre as partes
(...) [fl. 1581, e-STJ].
b) a alegação tecida no recurso especial se referia tão somente à base de
cálculo correta para aferir o teto do valor a ser indenizado pelas agravantes – se o
valor recebido pelas autoras ou o valor das vendas do material didático -, a r. decisão
agravada aponta que o v. acórdão incorreu em vícios ao afastar uma premissa de
cálculo e, ao final, determinar a realização da conta justamente com base no parâmetro
afastado, o que não foi alegado pelo agravado em seu recurso nem decorre
(decisão extra petita). [fl. 1582, e-STJ)
logicamente da sua argumentação
c) o Sr. Marcio Goulart tenha devolvido, em seu recurso especial, apenas a
alegação de que seria omisso o v. acórdão da ação rescisória, a r. decisão agravada
, indo além do
entendeu que o referido r. decisum seria omisso e contraditório
postulado pelo recorrente, ora agravado (decisão ultra petita). [fl. 1582, e-STJ).
Documento eletrônico VDA47967157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:00
Código de Controle do Documento: 6d2ca613-6b15-4667-9ed5-ac2e9f6289e4

d) a r. decisão agravada incorre em um vício que implica a sua nulidade: ela
concedeu provimento por fundamento diverso do alegado e, além disso, mais amplo do
que o postulado pelo Sr. Márcio Goulart em seu recurso especial, tratando-se, assim,
[fl. 1584, e-STJ).
de inequívoca decisão extra e ultra petita.
Por fim, aduz que:
o agravo não poderia ser conhecido, pois não
i)
impugnados os óbices das decisão agravada;
não deve ser reconhecida a ofensa ao
ii)
artigo 1022 do CPC, pois não prospera a alegação de que acórdão teria fixado teto
máximo da indenização utilizando critério diverso do determinado na r. sentença que
julgou a ação ordinária. Diferentemente disso, determinou-se apenas que a nova
liquidação observe os limites por ela impostos, e
a decisão agravada está maculada
iii)
tanto porque adotou fundamentação que não foi discutida entre as partes (
),
extra petita
quanto porque proveu o recurso em maior extensão do que o postulado (
).
ultra petita
Foi apresentada impugnação (fls. 1596-1602, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pelos agravantes são incapazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por seus próprios
fundamentos.
Primeiramente, não prospera a tese de que o agravo não poderia ser
1.
conhecido, pois não impugnados os óbices das decisão agravada.
Consoante se observa a decisão de inadmissibilidade se baseia nos
seguintes fundamentos: ausência de ofensa ao artigo 1022 do CPC;
falta de
i)
ii)
demonstração da violação aos demais artigos apontados, e
incidência do óbice da
iii)
Súmula 7/STJ. Nas razões do agravo em recurso especial, se observa às fls. 1534-
1535 e 1537 e seguintes (e-STJ), que referidos argumentos foram devidamente
rebatidos pela parte insurgente, ora agravada.
Os insurgentes alegam que a decisão ora agravada, que deu parcial
2.
provimento ao recurso especial por considerar a ofensa ao artigo 1022 do CPC, foi
Para tanto, sustenta que reconheceu um vício de contradição não apontado
ultra petita.
pelos ora agravados, visto que a alegação se referiria, em síntese, tão somente quanto
-
à base de cálculo correta para aferir o teto do valor a ser indenizado pelas agravantes
se o valor recebido pelas autoras ou o valor das vendas do material didático. Porém, a
decisão agravada aponta que o acórdão incorreu em vícios ao afastar uma premissa
de cálculo e, ao final, determinar a realização da conta justamente com base no
parâmetro afastado,
em seu recurso nem decorre
o que não foi alegado pelo agravado
logicamente da sua argumentação. Para tanto aduz, (grifou-se):
Documento eletrônico VDA47967157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:00
Código de Controle do Documento: 6d2ca613-6b15-4667-9ed5-ac2e9f6289e4

a) é extra e ultra petita, porque reconheceu um vício de contradição não
suscitado pelo Sr. Márcio Goulart, ora agravado, em seu recurso especial e, além
disso, adotou fundamento não por ele suscitado, tampouco debatido entre as partes
(...) [fl. 1581, e-STJ];
b) a alegação tecida no recurso especial se referia tão somente à base de
cálculo correta para aferir o teto do valor a ser indenizado pelas agravantes – se o
valor recebido pelas autoras ou o valor das vendas do material didático -, a r. decisão
agravada aponta que o v. acórdão incorreu em vícios ao afastar uma premissa de
cálculo e, ao final, determinar a realização da conta justamente com base no parâmetro
afastado, o que não foi alegado pelo agravado em seu recurso nem decorre
(decisão extra petita). [fl. 1582, e-STJ);
logicamente da sua argumentação
c) o Sr. Marcio Goulart tenha devolvido, em seu recurso especial, apenas a
alegação de que seria omisso o v. acórdão da ação rescisória, a r. decisão agravada
, indo além do
entendeu que o referido r. decisum seria omisso e contraditório
postulado pelo recorrente, ora agravado (decisão ultra petita). [fl. 1582, e-STJ), e
d) a r. decisão agravada incorre em um vício que implica a sua nulidade: ela
concedeu provimento por fundamento diverso do alegado e, além disso, mais amplo do
que o postulado pelo Sr. Márcio Goulart em seu recurso especial, tratando-se, assim,
[fl. 1584, e-STJ).
de inequívoca decisão extra e ultra petita.
Passa-se à análise de tais alegações:
Relata-se contradição na decisão agravada, pois a alegação dos agravados
se referiria, tão somente, quanto à base de cálculo correta para aferir o teto do valor a
- se o valor recebido pelas autoras ou o valor das
ser indenizado pelas agravantes
vendas do material didático.
Ademais, a controvérsia reside em apurar se houve julgamento extra petita
na decisão agravada, que teria apontado que o acórdão incorreu em vícios ao afastar
uma premissa de cálculo e, ao final, determinar a realização da conta justamente com
base no parâmetro afastado, o que não teria sido alegado pelo agravado em seu
recurso nem decorre logicamente da sua argumentação.
Ocorre, entretanto, que nas razões do recurso especial, às fls. 1499 (e-STJ,
grifou-se), o ora agravado aponta que: "
menciona
o dispositivo (do acórdão recorrido)
expressamente que o teto para futura liquidação de sentença será R$ 40.000,00 +
, enquanto, no entanto,
1,5% dos valores recebidos pelas recorridas (direitos autorais)
tanto a exordial da ação de conhecimento originária, como a sentença lá proferida, a
referência é ao valor das vendas."
Outrora, a decisão agravada ao reconhecer a ofensa ao artigo 1022 do
CPC, fundamentou que, embora tenham sido apontados os vícios nos embargos de
Documento eletrônico VDA47967157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:00
Código de Controle do Documento: 6d2ca613-6b15-4667-9ed5-ac2e9f6289e4

declaração pelo recorrente, ora agravado, não se vislumbrou no acórdão recorrido a
análise detida da questão referente ao fato de ter-se usado forma de cálculo diversa
daquela disposta na sentença rescindenda.
Isso porque, consoante se observa do acórdão recorrido a sentença
concluiu que o "valor deveria ser apurado mediante liquidação por arbitramento, que
tomará por base a praxe de mercado (sic fl.39)." (fl. 1366, e-STJ).
Ainda, o Tribunal de origem, ao fundamentar o provimento da rescisória,
considerou que (fls. 1367-1368, e-STJ):

expressamente a pretensão do autor
A sentença transitada em julgado repeliu
de obter o valor certo e determinado por ele reclamado (R$ 40.000,00 mais 1,5%
), dizendo-o “notoriamente excessivo e infundado”. Desse
dos direitos autorais
modo, foi proferida decisão de rejeição parcial do pedido inicial. E,
indiscutivelmente, esse juízo de rejeição parcial, necessariamente, transitou em
julgado.

E, de outro lado, o Tribunal
, ao julgar procedente a rescisória,
a quo
entendeu que, entre outros parâmetros deve ser tomado o seguinte elemento (fl. 1370,
e-STJ):
a)
que corresponderia ao valor
deverá ser realizado cálculo atualizado do valor
reclamado pelo autor na inicial (R$ 40.000,00 mais o equivalente a 1,5% dos
), tomando como referência os valores recebidos pelas rés a
direitos autorais
título de direitos autorais correspondentes às tiragens e edições das indigitadas
obras, cujos números foram fornecidos pela editora a fls. 583/584 dos autos (...).

Assim, foi reconhecida, na decisão ora agravada, a contradição e omissão
no acórdão recorrido ao afirmar que não se poderia utilizar a pretensão de "R$
40.000,00 mais 1,5% dos direitos autorais" e, ao final, adotar esse mesmo parâmetro.
No particular, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de
julgamento extra/ultra petita não se configura quando o provimento jurisdicional
representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende
com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-
sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em
seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica "dos
pedidos".
, consoante asseverado, o recorrido, ora agravado, apontou omissão
In casu
/contradição no julgado por ter o Tribunal de origem repelido a forma de cálculo - R$
40.000,00 mais 1,5% dos direitos autorais (fl. 1367, e-STJ) e, em seu dispositivo (fl.
1370), adotar tal parâmetro.
Assim, não prospera a alegação das ora agravantes no sentido de que a
decisão agravada teria ido além do postulado pelo recorrente, ora agravado, tampouco
Documento eletrônico VDA47967157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:00
Código de Controle do Documento: 6d2ca613-6b15-4667-9ed5-ac2e9f6289e4

que decorreria logicamente da sua argumentação. Isso porque, nas razões do recurso
especial o recorrente aponta que o postulado na petição inicial, bem como da sentença
lá proferida, se refere ao valor das vendas. Ou seja, que não poderia se reconhecer
com base nos direitos autorais - (fl. 1499, e-STJ).
Portanto, ao contrário do que sustentam os ora agravantes, o provimento
jurisdicional recorrido traduz interpretação lógico-sistemática da causa de pedir
formulada, não havendo falar em julgado
. Nesse sentido, precedentes:
extra petita
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO, DANOS MORAIS E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. 1.
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO
EXTRA
PETITA
NÃO
CONFIGURADA.
2.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. 3. ALEGAÇÃO DE
DESERÇÃO DO APELO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
4. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC.
CONFIGURAÇÃO DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES
ESTADUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS
E PROVAS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 5. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 6. INAPLICABILIDADE DA CORREÇÃO
MONETÁRIA COM BASE NO INCC APÓS A ENTREGA. SÚMULA 83/STJ. 7.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. No que tange ao julgamento extra petita, o Tribunal
local afastou o argumento por considerar que a petição inicial encontra-se em
conjugação com a fundamentação da sentença. Na verdade, a conclusão
adotada pelo Tribunal a quo mostra-se em perfeita sintonia com o entendimento
jurisprudencial do STJ, o qual, conforme exposto no acórdão recorrido, permite
que o julgador, no momento do exame do pedido e da causa de pedir, apresente
provimento jurisdicional considerando a interpretação lógica e sistemática de
todos os argumentos expostos pelas partes. Precedentes. Incidência da Súmula
83/STJ. [...] 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
1511326/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
)
09/03/2020
13/03/2020

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA PELO ACÓRDÃO.
INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SISTEMÁTICA
DA
PETIÇÃO
INICIAL.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 3. REVISÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no
sentido de que "não configura julgamento ultra petita ou extra petita o
provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser
interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial e não
apenas de sua parte final" (AgRg no REsp 1.548.506/RJ, Relator Ministro Moura
Ribeiro, DJe
). Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ. [...]
07/10/2016
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1741173/CE, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
21/08/2018
03/09/2018

Documento eletrônico VDA47967157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:00
Código de Controle do Documento: 6d2ca613-6b15-4667-9ed5-ac2e9f6289e4

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
REVISÃO
DE
VALORES
REFERENTES A TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL, RESTITUIÇÃO DE
PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ . 1. Não configurado o alegado
julgamento extra petita quando, a partir da interpretação lógico-sistemática,
infere-se que o tema tratado nas instâncias de origem compreende-se no
requerido pelo autor. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1260864/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
,
13/11/2018
DJe
)
19/11/2018

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO. INVALIDEZ. OFENSA AO DEVER
DE INFORMAÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. COBERTURA DEVIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A apreciação da pretensão segundo uma
interpretação lógico-sistemática da petição inicial não implica julgamento extra
petita, pois, para compreender os limites do pedido, é preciso interpretar a
intenção da parte com a instauração da demanda. Se a demanda abrange toda
relação contratual, o julgador pode extrair do contrato o verdadeiro alcance de
suas cláusulas, dirimindo as dúvidas que surgirem, sem que isso configure
ofensa ao art. 141 do CPC. [...] 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp
1311104/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.
13/11/2018
23/11/2018

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47967157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:00
Código de Controle do Documento: 6d2ca613-6b15-4667-9ed5-ac2e9f6289e4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.229.589 / SP
Número Registro: 2022/0326700-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00419863220178260100
0041986322017826010002227482920068260100
0222748292006826010
02227482920068260100
11039301820178260100
17802006
20180000546858
20194056120188260000
2019405612018826000050000
2019405612018826000050002
2019405612018826000050003
20200000900854
20210000938888
20220000346930
222748292006826010
2227482920068260100
419863220178260100
41986322017826010002227482920068260100 5830020062227481
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIO CINTRA GOULART
ADVOGADOS : GUILHERME CHAVES SANT ́ANNA - SP100812
MARCOS DE GODOI FARIA - SP284234
RAFAEL ROSEMBERG - SP351740
AGRAVADO
: ANA MARIA DE CARVALHO PINTO BUENO
AGRAVADO
: ANTONIETTA MOREIRA LEITE
AGRAVADO
: SELMA ALVES DE LIMA
ADVOGADOS : ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
BRUNO PEDREIRA POPPA - SP247327
LUCAS CASADO ALCANIZ - SP407794
INTERES.
: EDITORA ATICA S.A
INTERES.
: RUY BRANDAO BUENO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA48268274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:36
Código de Controle do Documento: 1d75b15b-f7e5-4100-a24a-719ac0e0d8ae

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA MARIA DE CARVALHO PINTO BUENO
AGRAVANTE : ANTONIETTA MOREIRA LEITE
AGRAVANTE : SELMA ALVES DE LIMA
ADVOGADOS : ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
BRUNO PEDREIRA POPPA - SP247327
LUCAS CASADO ALCANIZ - SP407794
AGRAVADO
: MARCIO CINTRA GOULART
ADVOGADOS : GUILHERME CHAVES SANT ́ANNA - SP100812
MARCOS DE GODOI FARIA - SP284234
RAFAEL ROSEMBERG - SP351740
INTERES.
: EDITORA ATICA S.A
INTERES.
: RUY BRANDAO BUENO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:36
Código de Controle do Documento: 1d75b15b-f7e5-4100-a24a-719ac0e0d8ae